Tribunal: TJES
Processo: 0000702-39.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000702-39.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: ENIO NICCO GUIMARAES
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença da 2ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos de ação de cobrança baseada em cédulas de crédito bancário inadimplidas, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento das parcelas vencidas, com aplicação de juros revisados à taxa média de mercado. O banco apelante requer a reforma da sentença, alegando inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e contestando a limitação das taxas de juros remuneratórios e a distribuição das verbas de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o CDC é aplicável à relação jurídica entre as partes; e (ii) determinar se a revisão das taxas de juros remuneratórios à taxa média de mercado deve prevalecer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CDC não se aplica, pois a cédula de crédito bancário foi contratada por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial, não havendo vulnerabilidade ou hipossuficiência que justifique a mitigação da teoria finalista.

4. A revisão das taxas de juros remuneratórios com base na taxa média de mercado não se sustenta, uma vez que a taxa pactuada no contrato não supera os limites considerados abusivos pela jurisprudência do STJ, que inadmite, via de regra, taxas superiores a 50% à média de mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Teses de julgamento
: 1. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável a contratos de crédito bancário firmados para fomento de atividade empresarial, exceto em casos de hipossuficiência comprovada. 2. Não há que se falar em abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, porquanto não excede em 50% à média de mercado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º e 6º, VIII; CC, arts. 421 e 421-A; CPC, arts. 502 e 1.013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.667.374/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 20/08/2019; STJ, REsp n. 1.788.213/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 05/10/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado,
BANCO DO BRASIL S/A
apela da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em desfavor de
ENIO NICCO GUIMARÃES
, com lastro em cédulas de crédito bancário inadimplidas, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para, após revisados os juros pactuados à luz da taxa média do mercado, condenar o réu ao pagamento das parcelas vencidas do contrato, com juros compostos de 7,38% ao mês ou 174,23% ao ano, a ser apurado em liquidação de sentença. Reconhecendo a sucumbência recíproca, a r. sentença condenou as partes ao pagamento de 50% das custas processuais, bem como de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante requer a reforma da r. sentença, sustentando, para tanto, que (i) é inaplicável o CDC ao caso, porque a relação estabelecida entre as partes se deu no formato de impulso à atividade empresarial, produtiva e comercial; (ii) descabe a inversão do ônus da prova determinada na origem; (iii) não há abusividade das taxas pactuadas pelas partes, uma vez que a jurisprudência admite como legítimas taxas que alcancem até o triplo da taxa média do mercado; (iv) merecem ser afastadas as verbas de sucumbência impostas ao apelante.

Pois bem. A insurgência recursal merece acolhida

Como cediço, a jurisprudência pátria tem se sedimentado no sentido de que “
a pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no REsp 1.667.374/MA, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019).

Tal entendimento encontra lastro na
teoria finalista
, inferida da dicção legal do art. 2º do CDC, que dispõe: “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário
final”.

Não se desconhece, de outro lado, que se admite “o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC
(teoria finalista mitigada
)” (AgInt no AREsp n. 2.189.393/AL, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 21/3/2023).

In casu
, todavia, a cédula de crédito bancário foi contratada por
pessoa jurídica
, ao que se depreende, para fomento de sua atividade empresarial, não havendo qualquer argumento, evidência ou indício de que haja vulnerabilidade ou hipossuficiência capaz de atrair a incidência da teoria finalista mitigada.

Destaque-se que, nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “a aludida vulnerabilidade
não pode, obviamente, ser presumida
,
dependendo de prova efetiva de que uma das partes se encontra, de fato, em extrema desvantagem ou subordinação em relação ao outro parceiro contratual
"
(Data: 13/Jun/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5004646-03.2022.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim, razão assiste ao apelante quanto à inaplicabilidade da normativa de proteção ao consumidor à espécie, afastando-se o reconhecimento de abusividade contratual à luz do art. 51, IV, do CDC, bem como a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do diploma consumerista.

Neste sentido, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO Nº 3.516/2007. BACEN. SOCIEDADE EMPRESARIAL DE GRANDE PORTE. VULNERABILIDADE. AFASTAMENTO. CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência, aplicando a teoria da aparência, reconhece a legitimidade passiva ad causam de empresas integrantes de um mesmo grupo econômico quando verificada a impossibilidade de se precisar qual delas participou do negócio entabulado entre as partes. Precedentes. 3.
É assente no Superior Tribunal de Justiça que o diploma consumerista não incide na hipótese em que a pessoa natural ou jurídica firma contrato de mútuo, ou similar, com o objetivo de financiar ações e estratégias empresariais. Precedentes
. 4.
A jurisprudência desta Corte Superior converge quanto ao entendimento de que a mitigação da teoria finalista, com a finalidade de se aplicar o CDC à pessoa jurídica não destinatária final do produto ou serviço, depende da demonstração da condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica
. 5. A vedação expressa à cobrança de tarifa para a liquidação antecipada, imposta pela Resolução nº 3.516/2007 do Banco Central, limita-se aos contratos de concessão de crédito e de arrendamento mercantil firmados com pessoas físicas e com microempresas e empresas de pequeno porte. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.788.213/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 15/12/2021.)

Vale conferir, também, o entendimento proclamado neste Sodalício, em casos similares, nos quais se afasta a incidência do CDC:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OPERAÇÃO PARA A OBTENÇÃO DE CAPITAL DE GIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO COMO CONDIÇÃO PARA A OBTENÇÃO DO EMPRÉSTIMO. PROVA. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL CONFERINDO A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO AO DEVEDOR. COBRANÇA DO PRÊMIO. PROVA. AUSÊNCIA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento “de que a empresa que celebra contrato de mútuo bancário, por exemplo, com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor.”
(REsp n. 2.032.297, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 13/12/2022.) 2. É válida a cláusula contratual inserida em cédula de crédito bancário que confere ao contratante do empréstimo a faculdade de contratar seguro prestamista, observadas as condições pactuadas na Proposta de Adesão ao Seguro. 3. Não havendo relação de consumo e não estando comprovada imposição da contratação de seguro prestamista como condição para a obtenção de empréstimo, notadamente quando não há nos autos elementos que demonstrem o pagamento de prêmio de seguro, resta afastada a alegação de nulidade da cláusula contratual que confere ao contratante a faculdade de contratar, paralelamente, seguro prestamista. 4. Recurso provido. (Data: 11/Oct/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0008143-82.2019.8.08.0011, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em situações específicas devem ser mitigados os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC, máxime nas hipóteses em que a empresa, apesar de não ser tecnicamente destinatária final e econômica do produto ou serviço, apresente-se em situação de vulnerabilidade, seja ela técnica, jurídica, econômica ou mesmo informacional
. 2.
A aludida vulnerabilidade, entretanto, não pode obviamente ser presumida, dependendo de prova efetiva de que uma das partes se encontra, de fato, em extrema desvantagem ou subordinação em relação ao outro parceiro contratual, o que não é o caso dos autos
. 3. Não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), na hipótese em que o produtor agrícola contrate cédula de crédito rural para a consecução da atividade econômica. Precedentes STJ. 4. Recurso desprovido. (Data: 13/Jun/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5004646-03.2022.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Fincada essa premissa, deve a controvérsia ser dirimida à luz da legislação civilista, que prevê que “os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção” (art. 421-A), bem como que “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual” (art. 421, parágrafo único).

Não bastasse isso, da análise dos termos contratuais entabulados, nota-se que a taxa pactuada (fl. 11 - 10,73% ao mês e 239,769% ao ano)
não supera em 50% a taxa média de mercado
, que, conforme assentado pelo Juízo
a quo
, era de 7,38% ao mês e 174,23% ao ano - não alcançando, portanto, patamar que a jurisprudência deste Sodalício tem considerado abusivo.

Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Consoante destacado pela Ministra Nancy Andrighi, em obiter dictum, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Temas 24 a 36), a jurisprudência do Tribunal da Cidadania tem considerado abusivas taxas de juros superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média de mercado
. 2) A alegação de que para a constatação da ilegalidade dos encargos deve ser considerada apenas a taxa praticada pelo banco recorrido vai de encontro aos próprios fundamentos aventados na peça de ingresso, pautados na taxa média de mercado estipulada pelo Bacen. 3) Recurso desprovido. (Data: 17/May/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0004921-58.2020.8.08.0048, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. DACASA FINANCEIRA S/A. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS DIFERENTES DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça afirma a possibilidade, ainda que em sede de embargos à execução, de haver a revisão das cláusulas contratuais que se mostram abusivas face ao Código de Defesa do Consumidor (STJ - AgInt no AREsp: 1564973 MS 2019/0241312-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022). 2.
Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a estipulação de taxa de juros remuneratórios que supere em mais de 50% a média praticada pelo mercado para aquele tipo de serviço afigura-se abusiva
. 3. O contrato de financiamento nº 34.0455872-5, estipula a taxa de juros remuneratórios de 10,20% a.m e 220,76% a.a, ou seja,
superior em mais de 50% (cinquenta por cento) a média de mercado praticada à época
, (6,79% a.m e 119,85% a.a), conforme consulta ao sítio eletrônico do Banco Central.
Patente, portanto, o descompasso entre a média do mercado e aquela efetivamente cobrada, que diga-se, ultrapassa em mais de 50% por cento do valor usualmente praticado, devendo ser reconhecida a sua abusividade
. 4. Os juros aplicados com o ajuizamento da ação foram os moratórios, que são diferentes dos juros remuneratórios: o primeiro serve para penalizar os inadimplentes pela mora no pagamento dos valores e o segundo como compensação pelo uso do capital adiantado pela instituição financeira. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 03/Mar/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5002802-10.2021.8.08.0014, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Por fim, em relação à ilegalidade da
capitalização de juros
, por sua vez, tal capítulo decisório passa ao largo do efeito devolutivo recursal (art. 1.013, CPC), na medida em que rechaçada pelo Juízo
a quo
e não impugnada pela parte autora, ora apelada - restando, portanto, alcançado pela coisa julgada (art. 502, do CPC).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE DOU PROVIMENTO
, reformando a r. sentença vergastada, apenas para decotar do
decisum
a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, nos termos da fundamentação supra.

Por consectário,
REDISTRIBUO
os ônus sucumbenciais, para condenar exclusivamente a parte apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 12% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)